Tribunal: STF
Processo: ARE 1578159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Constitucional e Administrativo. Servidores públicos inativos. Município do Rio de Janeiro. Teto remuneratório. Condenação do ente municipal e do instituto de previdência ao restabelecimento de vantagens de caráter pessoal, bem como ao pagamento dos atrasados, com os consectários legais.



    Fase de cumprimento de sentença. Recebimento da parte incontroversa por meio de precatório pago em março de 2013. Execução para pagamento da diferença complementar deflagrada em 28/10/2022.



    Sentença acolhendo a impugnação ofertada pelos executados para reconhecer a prescrição, ante o decurso de lapso temporal superior a cinco anos. Insurgência dos exequentes. Acolhimento.



    Muito embora o Precatório tenha sido pago em março de 2013, tal pagamento restringiu-se apenas à parte incontroversa, pois ainda existiam valores controvertidos pendentes de discussão nos embargos à execução nº 0128089-92.2007.8.19.0001, cuja decisão somente transitou em julgado em junho de 2022.



    Portanto, se o “quantum debeatur” ainda estava pendente de definição, não poderia o prazo prescricional ter começado a fluir antes da liquidação do título.



    Assim, considerando que o alcance e a extensão do título executivo somente foi definida com o julgamento definitivo dos embargos, o prazo prescricional da pretensão executória relativa ao saldo complementar começou a contar após o referido trânsito em julgado, ocorrido em junho de 2022.



    Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na teoria da “actio nata”, o curso do prazo prescricional somente inicia-se quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020).



    Provimento do recurso dos exequentes para reformar a decisão que reconheceu a prescrição e determinar a prosseguimento da execução do saldo remanescente. Prejudicado o recurso dos executados pedindo a reforma do valor dos honorários.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, importante frisar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de prescrever em 05 (cinco) anos o prazo para requisição de precatório complementar, caso haja saldo remanescente, contados do pagamento da última parcela, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.



    [...]



    Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, muito embora o Precatório nº 2010.00903-1 tenha sido pago em março de 2013, consoante prova documental acostada pelos executados em suas contrarrazões (index. 844), tal pagamento restringiu-se à parte incontroversa, pois ainda existiam valores controvertidos pendentes de discussão nos embargos à execução nº 0128089- 92.2007.8.19.0001, cuja decisão somente transitou em julgado em junho de 2022.



    Portanto, se o quantum debeatur ainda precisava ser definido, não poderia o prazo prescricional ter iniciado antes da liquidez do título judicial.



    Assim, considerando que os embargos à execução que definiu o alcance e a extensão do título executivo transitou em julgado apenas em junho de 2022, não se verifica o transcurso do prazo prescricional de 05 anos para a execução do saldo complementar.



    O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme a teoria da actio nata, o curso do prazo prescricional somente inicia-se quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020).



    O termo inicial da prescrição da pretensão executória não deve ser contado da data do recebimento apenas da parte incontroversa, mas sim a partir da data em que o valor do título executivo foi efetivamente definido, como indica a teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, nos termos consagrados pela jurisprudência do STJ.



    [...]



    Considerando que o presente cumprimento de sentença foi manejado pelos exequentes em 28/10/2022, não se vislumbra a prescrição da pretensão executória, haja vista que o termo inicial para o prazo prescricional de 05 anos conta do trânsito em julgado dos embargos à execução que definiu os valores controversos do título, data em que se teve ciência inequívoca da extensão dos valores devidos.



    Assim, impõe-se a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição da pretensão executória, considerando o trânsito em julgado dos embargos à execução nº 0128089- 92.2007.8.19.0001 como termo inicial para a contagem do prazo de 05 anos, para a execução do saldo remanescente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente